Tribunal: STJ
Processo: 0021649-03.2010.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848900 - PR(2025/0025969-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DANIELLY SORIANO PUTON
AGRAVANTE
: VALDIR APOLINARIO
ADVOGADOS
: ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
OUTRO NOME
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA LETÍCIA BLASIUS - SC023595
FRANCIS ALMEIDA VESSONI - SC028308B
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. SISTEMA
FINANCEIRA DA HABITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
14/04/2026
22/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56114097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b7a0e46-77f6-4d6b-b9b5-370013d23bf1

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:48
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b7a0e46-77f6-4d6b-b9b5-370013d23bf1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848900 - PR(2025/0025969-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: DANIELLY SORIANO PUTON
AGRAVANTE
: VALDIR APOLINARIO
ADVOGADOS
: ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
OUTRO NOME
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ADRIANA LETÍCIA BLASIUS - SC023595
FRANCIS ALMEIDA VESSONI - SC028308B
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. SISTEMA
FINANCEIRA DA HABITAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
II. Dispositivo
2. Agravo em recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ (fls. 1.479-1.480).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 1.306):
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
APÓLICES
PRIVADAS.
DEMANDA
AJUIZADA
EM
FACE
DE
SEGURADORA
DIVERSA
DA
CONTRATADA
PELO
AGENTE
Documento eletrônico VDA55513039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: f75d2a24-84da-40d1-9e30-266e086a9c5b

FINANCEIRO. MIGRAÇÃO DO RAMO PÚBLICO PARA O PRIVADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETORNO
AO
RISCO
ORIGINALMENTE
COBERTO POR APÓLICE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE POOL DE
SEGURADORAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO
DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO.

Nas razões do recurso especial (fls. 1.431-1.443), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 371
art. 105,
do CPC, 47 e 54, § 4o, do CDC, aduzindo que a decisão guerreada está equivocada
em não reconhecer a legitimidade passiva da seguradora recorrida, pois "em sendo a
apólice dos Recorrentes pertencente ao Ramo 66, resta claro que a Recorrida é parte
legítima a responder pela indenização ora pleiteada, uma vez que integra o pool de
" (fl. 1.438).
seguradoras líderes aptas a atuarem no Sistema Financeiro de Habitação
Argumenta que "a decisão proferida está em contradição com as provas juntadas aos
autos. No entanto, tal informação não tem correspondência com o mundo fático, de
" (fl. 1.438).
modo que resta em tudo impugnada
No agravo (fls. 1.541-1.551), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.555-1.568).
É o relatório.
VOTO
A parte recorrente se insurge contra a decisão que entendeu pela
ilegitimidade passiva da seguradora recorrida. Alega que a decisão recorrida está em
contradição com as provas coligidas nos autos, de modo que teria violado os arts. 371
do CPC e 47 e 54, § 4o, do CDC.
Contudo, o agravo não comporta provimento.
Isso porque, no que diz respeito à análise do contrato e às provas dos autos,
de modo a se concluir pela ilegitimidade passiva da segurada recorrida, a Corte local
assim se manifestou (fls. 1.307-1.311):
9. Conforme se nota das informações trazidas pela COHAPAR (mov. 60.3),
os contratos de mútuo originários dos imóveis dos apelados foram firmados
em 01.01.84 e estavam vinculados inicialmente ao Ramo 66 até a liquidação
antecipada ocorrida em 27.11.2000.
10. Na referida data houve refinanciamento junto à COHAPAR, momento em
que os contratos passaram a estar vinculados à apólice privada, Ramo 68 –
Fora do SFH, sendo a Companhia Excelsior de Seguros a seguradora
responsável.
[...]
12. Como se observa, embora os contratos dos apelantes originalmente
tenham pertencido ao Ramo 66 – SFH, em momento anterior ao ajuizamento
da lide (2010) houve a migração para o ramo privado (68), no qual passou a
atuar seguradora diversa, qual seja Companhia Excelsior de Seguros.
Documento eletrônico VDA55513039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: f75d2a24-84da-40d1-9e30-266e086a9c5b

[...]
18. Por tais considerações, estando vinculados os contratos dos apelantes à
apólice privada de responsabilidade da Companhia Excelsior de Seguros
configura-se ilegítima a Liberty Seguros
para figurar no polo
S/A,
S/A
passivo da lide, devendo-se extinguir o processo sem resolução do mérito,
nos termos do
VI, do CPC, tal como definido em sentença.
art. 485,

Rever a conclusão do acórdão, quanto à análise de provas e (i)legitimidade
passiva da seguradora Liberty Seguros S/A, demandaria reavaliação do contrato e
incursão no campo fático-probatório, providências vedadas na via especial, conforme
as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos
§§ 2o e 3o do referido dispositivo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55513039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 30/03/2026 19:35:35
Código de Controle do Documento: f75d2a24-84da-40d1-9e30-266e086a9c5b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.848.900 / PR
Número Registro: 2025/0025969-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00216490320108160017 00273132420248160017 216490320108160017 273132420248160017
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIELLY SORIANO PUTON
AGRAVANTE : VALDIR APOLINARIO
ADVOGADOS : LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - PR008123
SANDRO RAFAEL BONATTO - PR022788
ISABELLA MARIA BIDART LIMA DO AMARAL - PR054744
AGRAVADO
: YELUM SEGUROS S.A
OUTRO
NOME
: LIBERTY SEGUROS S/A
ADVOGADOS : MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
ADRIANA LETÍCIA BLASIUS - SC023595
FRANCIS ALMEIDA VESSONI - SC028308B
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA56087188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:30
Código de Controle do Documento: 848d18b0-4d11-4b18-9dcb-9e9dabdb966d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:30
Código de Controle do Documento: 848d18b0-4d11-4b18-9dcb-9e9dabdb966d